Tribunal: TJDFT
Processo: 0021299-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021299-05.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: LOIDE DA SILVA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra: o injustificável atraso na entrega do imóvel enseja a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos pelo adquirente, inclusive a título de comissão de corretagem e independentemente da liceidade da cláusula respectiva e da efetiva prestação do serviço, não havendo falar em retenção favorável a quem deu causa à ruptura do vínculo, além de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel. Litigância de má-fé configurada – CPC 80, I. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 724 e 725, ambos do Código Civil, apontando que restou comprovado que os serviços de corretagem foram regularmente informados e prestados por terceiros, não sendo devida a restituição da comissão de corretagem. Ademais, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, asseveram ser indevida a fixação de lucros cessantes em razão de já terem arcado com os ônus decorrentes do atraso da obra, mediante indenização prevista no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado junto ao Ministério Público. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 724 e 725, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à tese de impossibilidade de cobrança dos lucros cessantes, na hipótese dos autos, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010